Tribunal: TJDFT
Processo: 0761810-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CÍVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 20.134,60 (vinte mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de 20.134,60 (vinte mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos). Narrou que manteve união estável com A. B. C. e que, em razão do falecimento de seu companheiro, no curso do inventário, sobrevieram várias despesas a serem pagas pela meeira e pelos herdeiros. Alegou que, em razão de dificuldades financeiras dos herdeiros, suportou todos os custos, com o acordo de ser ressarcida posteriormente. Afirmou que, diante do negócio jurídico firmado com a ré, no qual esta atuava como inventariante, custeou as despesas de ITCD e IPTU do imóvel inventariado. Destacou que restou acordado que a requerente quitaria os débitos e seria ressarcida ao final do inventário. Noticiou que as partes não formalizaram contrato verbal e que as tratativas ocorreram por meio de conversas do WhatsApp. Argumentou que, após o término do inventário e da partilha dos bens, a ré não ressarciu os valores pagos pela autora. Sustentou que o valor total do débito soma a quantia de R$ 40.269,21, sendo que a autora arca com 50%, por ser meeira, sendo-lhe devida a importância de R$ 20.134,60.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 449901714).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de nulidade da sentença e de responsabilidade solidária da recorrente. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação, bem como que sentença é extra petita, pois se utilizou de fundamento não invocado pela autora. Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento que a ação deveria ser proposta perante todos os herdeiros do falecido, uma vez que, após a partilha de bens em razão de inventário, não existe responsabilidade solidária. No mérito, alega que também arcou com despesas do inventário no importe de R$ 17.031,92, bem como que pagou parte que cabia à autora. Argumenta que autora anuiu que a recorrente efetuou o pagamento dessa importância, bem como efetuou pedido alternativo para condenação ao pagamento do valor de R$ 5.033,65 (1⁄4 do valor pleiteado). Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, que a condenação se limite a importância de 1⁄4 do valor pleiteado.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora comprovou que ré era uma das herdeiras do de cujus (ID 49901700), existindo, portanto, vínculo obrigacional entre as partes. Preliminar rejeitada
7. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida se limitou a transcrever dispositivos do Código Civil e de Processo Civil, além de estabelecer responsabilidade solidária que contraria os dispositivos citados. Logo, diante da fundamentação sucinta circunscrita à existência de negócio jurídico firmado entre as partes e a responsabilidade da parte ré recorrente na condição de uma das herdeiras do inventário já finalizado, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, ante a ausência de análise do eventual crédito vindicado pela ré/recorrente em sede de contestação. Preliminar acolhida. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a ausência das razões de fato e de direito que levaram o magistrado ao seu convencimento, além da ausência de análise quanto aos supostos valores dispendidos pela ré/recorrente, alegados em contestação.
8. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
9. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.